Tribunal: TJBA
Processo: 8110577-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110577-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILSON DE JESUS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO VERIFICADO. JUROS APLICADOS CONFORME TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SOBRE APLICAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) . DISTINÇÃO NECESSÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REVISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Gilson de Jesus Santos Junior contra sentença da 10ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão: Discute-se a possível abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato de empréstimo em comparação com a taxa média de mercado; a legalidade da capitalização mensal dos juros; e a cumulatividade de encargos, incluindo comissão de permanência. Discutem-se, ainda, a possibilidade de utilização do CET como referência de aferição da taxa.

III. Razões de decidir: Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, a revisão das taxas de juros só é admitida em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo insuficiente a mera superação da taxa média de mercado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A estipulação de taxas de juros pouco superiores à média de mercado não configura abusividade por si só, sendo necessária demonstração cabal de desvantagem exagerada. A capitalização mensal de juros é válida desde que prevista expressamente no contrato.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110577-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GILSON DE JESUS SANTOS JUNIOR e como apelada BANCO AFINZ S/A. BANCO MÚLTIPLO.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA